Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728363-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL SUEIDE FREITAS AGRAVADO: MARTA LUCIA VILELA PEREIRA, MARIA DE LOURDES VILELA RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Sueide Freitas contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 162582377 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Marta Lúcia Vilela Pereira e Maria de Lourdes Vilela Rodrigues em desfavor do ora agravante, processo n. 0705668-38.2020.8.07.0001, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça em favor do ora agravante, nos seguintes termos: INDEFIRO a pretensão à gratuidade de justiça deduzida pelo devedor, à míngua de demonstração de sua suposta hipossuficiência. A preceder a apreciação do pedido de penhora dos imóveis indicados na petição de id. 158088464, apresente a parte exequente a certidão atualizada da matrícula daqueles bens. Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id49005885), narra se tratar, na origem, de obrigação de fazer julgada improcedente na qual o autor, ora agravante, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa. Aduz que, em sede de cumprimento de sentença, a parte agravada busca o pagamento do valor atualizado de R$ 114.128,44 (cento e catorze mil cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos). Informa não possuir condições de pagar referido montante, porque seu salário está totalmente comprometido com o próprio sustento e de seus dependentes, dentre os quais inclui-se uma irmã portadora de necessidades especiais. Entende “genérica e sem fundamentação legal” a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ressalta que “a ação originária de cumprimento de contrato de compra e venda, cujo valor da causa é de R$ 650.000,00, e que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 'R$ 2.000,00 (dois mil reais) 10% do valor da causa, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.'. Ocorre que a sentença padece de manifesto erro material quanto aos honorários de sucumbência, em flagrante afronta a jurisprudência do STJ que determina o que está escrito por extenso”. Afirma ter requerido o benefício da justiça gratuita em 16/9/22, sem que a parte contrária tenha apresentado impugnação e sem que o magistrado tivesse analisado a questão. Diz ter reiterado o pedido em 10/5/2023, ao que sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pedido sem qualquer fundamentação. Defende ser possível a formulação do pedido e a concessão do benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo. Aduz necessária a impugnação de forma fundamentada para se afastar a presunção de hipossuficiência financeira. Frisa não ter a parte agravada apresentado impugnação ao requerimento de gratuidade. Insurge-se ante a ausência de fundamentação da decisão agravada. Defende necessário o oferecimento de prazo para comprovar a hipossuficiência financeira antes de indeferir o benefício. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: 5.1. Ex positis, comparece o Agravante, respeitosamente, perante este e. Tribunal, a fim de requerer as Vossas Excelências o que segue: a) seja recebido o AGI e concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento deste recurso; b) E no mérito, requer, com base nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, art. 5o, XXXV, LV e LXXIV da Carta Magna e na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, seja provido o AGI, para conceder os benefícios da justiça gratuita vindicada, reformando a r. decisão interlocutória, genérica e sem fundamentação legal, que desconsiderou a ausência de impugnação da agravada, consoante ao pedido de gratuidade judiciária (ID. 140267296) e pela inobservância do § 2o, do art. 99, do CPC; c) A intimação da Agravada, para, querendo, responder o presente AGI. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A decisão de Id 49107028 de minha Relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal, ao passo que determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante opôs embargos de declaração (Id 49532960), os quais não foram conhecidos (Id 49636324). O recorrente recolheu o preparo recursal (Ids 49532963 e 49532965) e interpôs agravo interno. Em razões recursais (Id50129355), argumenta haver “flagrante contrariedade na decisão que se pede reforma, uma vez que o recorrente recorre a Instância Revisora, a fim de desfazer o equívoco cometido pelo juízo de piso, uma vez que a lei admite como verdadeiro a mera declaração do requerente, salvo a existência de elementos de convicção em contrário.” Alega que, “cuidando-se de pessoa natural, basta o simples requerimento para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo dispensável a comprovação, de plano, de sua condição de miserabilidade.” Acrescenta ter buscado no agravo de instrumento oportunidade de “expor sua condição de hipossuficiência e se necessário for, comprovar por meio idôneos, o que, novamente, a rigor da decisão de piso, foi tolhido pela combatida decisão”. Argumenta pela sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, “razão pela qual toda e qualquer medida em seu desfavor poderá alterar não somente seu meio de subsistência, mas também de pessoas que dependem do recorrente, em especial de uma irmã deficiente e que precisa de cuidados especiais diuturnamente”. Cita julgados para robustecer suas teses. Ao final, requer seja o agravo interno conhecido e provido. Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Ids 50618262 e 50618275). Incluído em pauta para julgamento do agravo interno em 28/9/2023, o agravante peticionou em 11/10/2023 (Id 52317901) informando a desistência do recurso, em razão de já ter sido realizado acordo no processo na origem. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistência apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 11/10 até 18/10/2023) (Id 51878285). Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora